Tribunal: TCU
Processo: 024.632/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de Convênio que tinha por objeto o instrumento descrito como Realização do São João 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Rafael Fernandes de Carvalho Júnior, ex-prefeito de Cruz do Espírito Santo/PB (gestão 2009-2012), falecido em 1o/11/2015, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 482/2009, registro Siafi 703727, que tinha por objeto a " Realização do São João 2009 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher a preliminar de prejuízo insanável à ampla defesa e ao contraditório da Sra. Maria do Socorro Frade Vieira Fernandes, representante do espólio do Sr. Rafael Fernandes de Carvalho Júnior, em razão do longo decurso do tempo desde a ocorrência dos fatos até seu chamamento para responder pelas irregularidades apuradas nesta tomada de contas especial; 9.2. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à representante do espólio, Sra. Maria do Socorro Frade Vieira Fernandes, ao Município de Cruz do Espírito Santo/PB e ao Ministério do Turismo, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.